Tribunal: STF
Processo: RE 90429
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
RECURSO - CONTAGEM DE PRAZO PARA SUA INTERPOSIÇÃO.
A PARTIR DA VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE REVOGOU
A LEI N. 1408/51, CONTA-SE O PRAZO PARA RECURSO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE (DESDE QUE UTIL) AO DA CIRCULAÇÃO DO DIARIO OFICIAL QUE
CONTEM A INTIMAÇÃO, POUCO IMPORTANDO A HORA EM QUE ELA SE DEU,
DESDE QUE EFETIVA (PRECEDENTE: RE-83876).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.